Tribunal: CARF
Processo: 10830.911198/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911198/2011-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.359 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
RUSSO, MARUYAMA, OKADA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Adoto, por transcrição, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
128), verbis.
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 26320.72659.050407.1. 3.040745,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito no montante de R$ 2.343,69 proveniente de pagamento indevido ou a maior
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins relativo a DARF no
valor de R$ 2.541,31 recolhido em 15/09/2004.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexisténcia do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911198/2011-09
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando haver tentado transmitir DCTF retificadora na qual estaria
informada a confirmação de seu crédito e que não logrou êxito em seu intento.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade ao argumento de
que o sujeito passivo não possui o alegado crédito; que não é possível aceitar a retificação de
DCTF desacompanhada de documentos contábeis idôneos capazes de comprovar a liquidez e
certeza indispensável para combater o alegado erro; e que o contribuinte não se desincumbiu de
produzir prova suficiente para confirmação do seu alegado crédito (fls. 126/131).
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 07 de abril de 2014 (AR,
fls. 135), ingressou o contribuinte com petição intitulada como manifestação de inconformidade
em 06 de maio de 2014 (fls. 140/143), instruído com documentos : procuração e contrato social
(fls. 144/155); comprovantes anual de retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP (Lei no 10.833,
art. 30 – fls. 158/159); comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de
IRPF no ano calendário de 2004 (fls. 159/160); e, lançamentos contábeis (fls. 161/163).
Em seu recurso voluntário fez um histórico dos fatos; ofereceu quadros
demonstrativo de informações DIRF referente a agosto/2004; relacionou as fontes de onde
recebeu honorários; e requereu a reforma do acórdão recorrido, “para se reformar a r. decisão
combatida, para que seja homologada a DCOMP eletrônica no 26320.72659.050407.1.3.04-0745,
transmitida com o objetivo de declarar a compensação de débitos nela apontada com o crédito no
montante de R$ 2.343,69 decorrente de pagamento indevido e/ou a maior de contribuição no
valor de R$ 2.541,31 recolhido em 15.09.2004” (fls. 143).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 07 de abril de 2014 (fls. AR, fls. 135), e ingressou com Recurso
Voluntário em 06 de maio daquele mesmo ano (fls. 140/143), dentro do prazo legal de que trata
o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
126/131), por entender que o pedido para retificação de DCTF com o objetivo de alterar valores
originalmente declarados, desacompanhado de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar despacho decisório, alegando mais que “constatada a inexistência do
direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da
Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia
naquela ocasião” (fls. 126), e acrescentou (fls. 129), verbis.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada
pelo contribuinte até a data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou
indevido que respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao
interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e que o
valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a informar que tentou apresentar a DCTF
retificadora. Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

documentos fiscais ou quaisquer outros documentos hábeis e idôneos que
demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado. São os livros fiscais e contábeis
mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional
conteúdo substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos.
A seu turno, em recuso voluntário a este colegiado insistiu na existência do
alegado crédito por pagamento a maior de COFINS, no valor de R$ 2.343,69. Entende que a
alegada pesquisa no sistema da Receita Federal não foi exaustiva (fls. 141/42), e esclarece (fls.
142), verbis.
Ocorre, entretanto, que a referida pesquisa no sistema RFB não foi exaustiva,
posto que, além das retenções na fonte referidas, outras efetivamente foram realizadas, conforme
se comprova pelos documentos anexos (informes de rendimentos emitidos pela Light Serviços
de Eletricidade S/A e Hidroelétrica Panambi S/A, assim como, dos registros lançados no Livro
Razão da Recorrente – fls. 176/177), e se especifica abaixo:
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, CNPJ 02.302.100/0001-06, onorários de R$
248.676,58, Cofins de R$ 7.460,30 e Cofins Retido de R$ 7.460,30.
ABRADEE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA, CNPJ 00.058.328/0001-69, honorários de R$ 18.542,40, Cofins de R$
556,27 e Cofins Retido de R$ 556,27.
HIDROELÉTRICA PANAMBI, CNPJ 91.982.348/0001-87, honorários de R$
8.333,34, Cofins de $ 250,00 e Cofins Retido de R$ 250,00.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, CNPJ 60.444.437/0001-46, honorários
de R$ 78.123,45, Cofins de R$ 2.343,70 e Cofins Retido de 2.4343,70.
PROMOÇÃO DE ENSINO DE QUALIDADE S/A, CNPJ 03.377.471/0001-01,
honorários de R$ 3.579.15, Cofins de R$ 107,37 e Cofins Retido de R$ 107,37.
CONSÓRCIO ECOCAMP, CNPJ 04.177.268/0001-54, honorários de R$ 8.778,96,
Cofins de R$ 263,37 e Cofins Retido de R$ 263,37.
SATA, honorários de R$ 1.330,00, Cofins de R$ 39,90.
OUTRAS RECEITAS, honorários de R$ 3.656,84, Cofins de R$ 109,71.
Total de Cofins de R$ 11.130,62, e total de Cofins Retido de R$ 10.933,02.
Diante de tais esclarecimentos (fls. 141/142) e tendo em vista a documentação
contábil, hábil e idônea exibida com o recurso voluntário, entende o sujeito passivo que restou
demonstrado e comprovado o alegado erro material, capaz de fundamentar a pretendida
compensação/restituição objeto do Per/Dcomp 26320.72659.050407.1.3.04-0745, no importe de
R$ 2.343,69, pelo que espera que seja provido o seu apelo e reformado a decisão de piso.
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente ilustrados, tenho a
firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora
recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a
argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos com o recurso
voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado, não cabe a este
Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação eletrônica do sujeito
passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911198/2011-09

02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital